Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-58.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554/50002, da Comarca
de Santo André, em que são embargantes MAURO BALAMINUTE JÚNIOR
e
ARLETE
COVRE
BALAMINUTE,
é
embargado
SEI
S
B
C
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554/50002 -Voto no 5.082 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1004892-58.2019.8.26.0554/50002
Embargtes: Mauro Balaminute Júnior e Arlete Covre Balaminute
Embargado: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Voto no 5.032
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração,
opostos
pelos
embargados (apelados), contra o acórdão de fls. 11/20, proferido no
bojo
de
embargos
de
declaração
no
1004892-58.2019.8.26.0554/50001,
argumentando
que
o
aresto
embargado incorrera nas seguintes omissões: houve inadimplemento
absoluto do contrato, pois o imóvel não fora entregue na data aprazada
(março/2017); a coisa lhe fora entregue apenas hipoteticamente, visto
que o recebimento das chaves ocorrera em mãos da mandatária; a
questão afeta à distribuição de lucros à embargante não fora deduzida
na contestação, inviabilizando-se sua apreciação; a expedição do
“habite-se” sem a disponibilização física do imóvel aos compradores não
indica cumprimento da avença; a vontade da fornecedora não pode se
sobrepor à dos consumidores, sob pena de violação de dispositivos
legais da norma consumerista, mormente, quando ela não cumprira
com sua obrigação contratual; violou-se, também, comandos legais
previstos no Código Civil, visto que não houve a entrega da unidade
hoteleira e tampouco colocou-se o empreendimento em funcionamento.
Requer o esclarecimento das omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554/50002 -Voto no 5.082 – ml
3
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelos embargantes foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente a inviabilidade de se rescindir
contrato aperfeiçoado e acabado.
Assim, todas as omissões suscitadas pelos embargantes são
esclarecidas com apenas um argumento: Os compradores precisam
aceitar que o fato de terem recebido o imóvel, tornou o negócio jurídico
perfeito e acabado, inviabilizando-se sua rescisão por atraso na entrega
da coisa. Se a unidade hoteleira fora recebida pela mandatária, como
pactuado na avença, é questão que não tem relevância para o desfecho
da lide, pois o que efetivamente importa é que a coisa fora entregue e
recebida, dissipando-se, assim, o atraso aventado, contra o qual
poderiam ter se insurgido em março/2017, quando se iniciou a mora da
embargada.
Isso porque, todo contrato de compromisso de compra e
venda é bilateral. A obrigação do comprador é pagar o preço, e a do
vendedor, é entregar a coisa. Concretizadas ambas como no caso em
apreço, o negócio está perfeito e acabado, inexistindo espaço para
questionamento acerca de atraso na entrega de empreendimento.
Por último, a questão afeta à lucratividade almejada com a
aquisição de unidade hoteleira sequer fora abordada pelo Colegiado.
Desta forma, uma vez que os embargantes não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554/50002 -Voto no 5.082 – ml
4
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554/50002 -Voto no 5.082 – ml
5
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica